Tribunal: TJDFT
Processo: 0725308-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVALIDADE DE FIANÇA. OUTORGA UXÓRIA. REQUISITO DE VALIDADE DA GARANTIA. AUSENTE. INVALIDADE DA FIANÇA. OMISSÃO AUSENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela apelante contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo e manteve a sentença de procedência proferida na ação declaratória de invalidade de fiança, a qual reconheceu a invalidade da fiança prestada pela esposa do contratante, ora embargada, pois o contrato locatício deixou de exigir dela a outorga uxória na ocasião, mesmo sendo a curadora e representante legal do contratante. 1.1. A embargante alega haver omissão no aresto por deixar de analisar a impugnação à justiça gratuita, desconsiderar a possibilidade de ser reexaminada matéria, não passível de agravo de instrumento, suscitada em preliminar de apelação. Alega, ainda, existir omissão em relação a validade da fiança prestada pela embargada e regularidade do contrato, com base no princípio da conservação do negócio jurídico e distinção do caso dos autos em relação à Súmula 332/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada (i) averiguar se há omissão na análise da impugnação à justiça gratuita, (ii) verificar se há omissão a possibilidade de reexame de matéria, não passível de agravo de instrumento, em preliminar de apelação, assim como (iii) analisar omissão em relação validade e regularidade da fiança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. 3.1. O aresto asseverou expressamente ter a embargante deixado de comprovar no apelo interposto alteração substancial da situação financeira da embargada capaz de justificar a revogação da benesse, limitando-se a apresentar documentos já analisados nos autos, não havendo falar em omissão do julgado quanto a manutenção do benefício. 3.2. Do mesmo modo, afastada as preliminares de ilegitimidade ativa, interesse de agir e inadequação da via eleita em decisão anterior a sentença recorrida, sem a irresignação da parte mediante interposição de adequado, importa na preclusão consumativa da matéria. 3.3. Conforme ressaltou o julgado, “até mesmo as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior”, registrando, ainda, embora as matérias de ordem pública não estejam sujeitas a preclusão temporal, uma vez arguidas e definitivamente apreciadas em decisão pretérita, não podem ser novamente reaparecidas em razão da preclusão consumativa. 3.4. Por fim, a despeito de a embargante defender a validade da fiança e regularidade do contrato, o julgado expôs de forma clara e inteligível os motivos que levaram a manutenção da sentença recorrida, notadamente a invalidade da fiança prestada pela esposa do contratante, ora embargada, haja vista ter o contrato locatício deixado de exigir dela a outorga uxória na ocasião, mesmo sendo a curadora e podendo representar legalmente o contratante.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 421, 818, 822, 1.642, IV, 1.647, III, e 1.650, todos do CC; artigos 489, §1, e 1.009, §1o, §3o, ambos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 332/STJ; AgInt no AREsp n. 2.348.736/RJ; AgInt nos EDcl no AgRg no Ag 1379430/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe 05/06/2020.